Tribunal: TJSP
Processo: 2282485-44.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-11
Data de publicação: 2021-10-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Ausência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão atacado – Pretensão infringente– Descabimento – Juros remuneratórios – Termo final – Questão decidida de acordo com entendimento do STJ previsto em Recurso Repetitivo – Ausência de previsão de termo final no título exequendo – Inexistência de divergência entre o acórdão embargado e os julgamentos efetuados

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Ausência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão atacado – Pretensão infringente– Descabimento – Juros remuneratórios – Termo final – Questão decidida de acordo com entendimento do STJ previsto em Recurso Repetitivo – Ausência de previsão de termo final no título exequendo – Inexistência de divergência entre o acórdão embargado e os julgamentos efetuados pelo STJ relativos ao AREsp 299.980-SP, este o qual somente confirmou a possibilidade da incidência de tais juros.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Ausência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão atacado – Pretensão infringente – Descabimento – Natureza jurídica do depósito – Depósito realizado pelo embargado ainda que tenha sido para garantia do juízo, não lhe retira a característica de pagamento – Depósito tempestivo – Entendimento do STJ previsto em Súmulas e Recurso Repetitivo.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Pretensão de conferir efeito infringente ao julgado e prequestionamento para viabilizar a interposição de recurso competente – Órgão jurisdicional que não pode servir de consulta sobre vigência ou interpretação legal ou constitucional – Inadmissibilidade – Ausência de omissão, contradição ou obscuridade – Rejeição.

Embargos rejeitados.